Tribunal: TJES
Processo: 5004029-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004029-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: NILTON MANHAES NETO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 50040294320228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 00006280220218080051

PACIENTE: LUCAS SEVERO SANTIAGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: NILTON MANHAES NETO - ES30698-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS SEVERO SANTIAGO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE
PEDRO CANÁRIO/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00006280220218080051, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à luz do caso concreto, e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante, em síntese, que decisão que implementou a prisão cautelar da paciente se projetou para o campo dos fatos sem a devida fundamentação, tratando de pronunciamento nulo.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata soltura do paciente.

O pleito liminar fora indeferido. Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

Eis o que de relevante tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LUCAS SEVERO SANTIAGO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE
PEDRO CANÁRIO/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 00006280220218080051, converteu a prisão em flagrante concretizada em face do paciente em prisão preventiva, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e art. 12 da Lei n. 10.826/03, à luz do caso concreto, e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Aduz o impetrante, em síntese, que decisão que implementou a prisão cautelar da paciente se projetou para o campo dos fatos sem a devida fundamentação, tratando de pronunciamento nulo.

Almeja, portanto, a concessão da ordem para fins de imediata soltura do paciente.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica que empreendi em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe, e por mais de um motivo e fundamento.

Afere-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que no dia 05/08/2021, em associação com um adolescente, mantinha ilegalmente em depósito em um imóvel 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 1.073Kg (um quilo e setenta e três gramas), 69 (sessenta e nove) “buchas” da mesma droga; 30 (trinta) papelotes da droga conhecida como cocaína, 01 (uma) pedra da substância conhecida como crack, e 01 (uma) arma de fogo municiada e com numeração suprimida.

In casu
, analisando detidamente as decisões cujo conteúdo possuem o condão de manter a custódia cautelar em desfavor do paciente, verifico que as mesmas não se projetaram para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação, na medida em que foram estruturadas à luz dos indícios de autoria e materialidade, e não apenas com base na quantidade importante e variedade das drogas apreendidas e destinadas ao comércio local, mas também com base em outros elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta dos delitos e registros criminais existentes em face do paciente – onde se afere a prática anterior de mesmo ilícito -, tendo o conjunto de elementos dos autos originários sinalizado que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução processual.

Não por outro motivo afere-se que já na audiência de custódia fora destacado pelo juízo originário que:

No presente caso, conforme narra o APFD, a Guarnição da Polícia Militar identificou um adolescente em atividade suspeita que, ao visualizar os policiais, jogou fora alguns objetos que foram recolhidos logo após, se tratando de várias buchas de substância análoga à maconha, bem como, diversos papelotes de substância análoga à cocaína. Ato contínuo, o adolescente Luiz Miguel indicou um imóvel onde seria utilizado para o tráfico, sendo que no quintal deste imóvel se encontrava o autuado que, ao visualizar a Guarnição, se desfez de um objeto de cor amarelo jogando-o no quintal ao lado, se tratando de dois tijolos de substância análoga à maconha pesando aproximadamente um quilo e setenta e três gramas. Em buscas realizadas no referido imóvel, foram encontradas: 69 (sessenta e nove) buchas de substância análoga à maconha, sendo 52 (cinquenta e duas) buchas pequenas e 17 (dezessete) buchas grandes; 30 (trinta) papelotes de substância análoga à cocaína, embaladas para comércio; uma pedra de substância análoga ao crack de aproximadamente 50g (cinquenta gramas); 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, marca Taurus, modelo 838C, com numeração suprimida, com dois carregadores contendo 23 (vinte e três) munições do mesmo calibre, todas intactas; e R$ 3.442,00 (três mil quatrocentos e quarenta e dois reais) em espécie. Conforme pesquisas, o autuado possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, em tramitação perante a Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do processo nº. 0000328-11.2019.8.08.0051), oportunidade em que se apura suposta prática do crime de desacato; 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, tendo sua tramitação ocorrida perante a Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do processo nº 0000912- 83.2016.8.08.0051), oportunidade em que se apurava a suposta prática do ato infracional análogo ao crime de tráfico ilícito de drogas, sendo concedida a remissão em favor do Adolescente Infrator na data do dia 21/07/2017; 01 (uma) Execução de Medidas Socioeducativas, já arquivada, tendo sua tramitação ocorrida perante a Vara da Infância e Juventude da comarca de Guarapari/ES (autos do processo nº. 0001246-83.2017.8.08.0051), extinto em 29/01/2021, por ausência das condições da ação e o trânsito em julgado ocorreu no dia 01/03/2021; e 01 (um) Processo de Apuração de Ato Infracional, já arquivado, tendo sua tramitação ocorrida perante a Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES (autos do processo nº 0001276- 89.2015.8.08.0051), oportunidade em que se apurava suposta prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, sendo julgada procedente a representação em desfavor do adolescente, sendo ele submetido à medida socioeducativa de Liberdade Assistida, por prazo não inferior a 02 (dois) anos. Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura do custodiado poderá colocar em risco a segurança social, diante da periculosidade concreta de sua conduta, mormente pela quantidade de drogas, arma e munições apreendidas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
“

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, como aqui está:

[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Ressalto, por relevante que se perfaz, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda registro, conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

Assim, sem outras delongas, e à luz de tais considerações
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

Des. Fernando Zardini Antonio:
Acompanho o relator.

Des. Helimar Pinto:
Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM JURIRIDICIDADE – FUNDAMENTAÇÃO APTA E IDÔNEA
UTILIZADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO
–
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS PRATICADOS – VARIEDADE E
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA –
REGISTROS CRIMINAIS ANTECEDENTES -
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA –
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA
.

1.
Afere-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante pelo fato de que no dia 05/08/2021, em associação com um adolescente, mantinha ilegalmente em depósito em um imóvel 02 (dois) tabletes de maconha pesando aproximadamente 1.073Kg (um quilo e setenta e três gramas), 69 (sessenta e nove) “buchas” da mesma droga; 30 (trinta) papelotes da droga conhecida como cocaína, 01 (uma) pedra da substância conhecida como crack, e 01 (uma) arma de fogo municiada e com numeração suprimida.

2.
In casu
, analisando detidamente as decisões cujo conteúdo possuem o condão de manter a custódia cautelar em desfavor do paciente, verifica-se que as mesmas não se projetaram para o campo dos fatos de forma carente de fundamentação, na medida em que foram estruturadas à luz dos indícios de autoria e materialidade, e não apenas com base na quantidade importante e variedade das drogas apreendidas e destinadas ao comércio local, mas também com base em outros elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade concreta dos delitos e registros criminais existentes em face do paciente – onde se afere a prática anterior de mesmo ilícito -, tendo tal conjunto de elementos sinalizado que a custódia cautelar se demonstra necessária para fins de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da instrução processual.

2.
1.
Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva, conforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, como aqui está:
[...] São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 3. O registro de ato infracional praticado pelo agente, inclusive com a notícia de aplicação de medida socioeducativa, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

3.
Ressalta-se, em trato continuativo, e por relevante que se perfaz, que
“
a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.
(STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011).

4.
Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição,
“
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.

STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

5
.
Ordem denegada. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por negar a ordem almejada, nos termos do voto do relator.